Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela apelada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora